Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-02.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013868-02.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[E. S. - CPF: 117.222.791-84 (APELADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), THAENNA GOMES SANTOS - CPF: 025.621.341-09 (APELADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (APELANTE), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAENNA GOMES SANTOS - CPF: 025.621.341-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE

– NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que resolve incidente de remoção de inventariante, por não extinguir o processo principal e versar sobre questão incidental no curso do inventário, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1013868-02.2024.8.11.0003

APELANTE:

LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADA:

E.S.
, menor, representada por
THAENNA GOMES SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA
, na qualidade de inventariante do Espólio de Leandro Moraes Ferreira, contra o
decisum
proferido pelo MM Juiz da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. W
anderlei José Dos Reis
, lançado nos autos do incidente de remoção de inventariante, ajuizado por
E.S.
, menor, representada por
THAENNA GOMES SANTOS
, que
julgou procedente o pedido formulado no incidente
, pra remover a requerida
Leigna Ferreira de Oliveira
, do encargo de inventariante, bem como nomeou a herdeira E.S., representada por sua genitora,
Sr.ª Thaenna Gomes Santos
, a qual deverá ser intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste o devido compromisso, nos termos do art. 617, parágrafo único, do Código de Ritos, devendo a inventariante removida entregar imediatamente à substituta os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelida mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo do pagamento de multa fixada no percentual de 3% (três por cento) do valor dos bens inventariados, nos termos do art. 625,
caput
, do CPC. Deixou de fixar honorários advocatícios específicos por serem incabíveis à espécie.

Nas razões recursais, a apelante suscita, em preliminar, a ilegitimidade ativa da apelada para pleitear sua remoção, argumentando que a sentença que reconheceu a paternidade da menor ainda não transitou em julgado, inexistindo, por ora, legitimidade para atuar como interessada no inventário.

Sustenta, quanto ao mérito, que não houve descumprimento de ordem judicial, pois inexistiu determinação expressa para regularização extrajudicial de bens não registrados em nome do
de cujus
, tampouco fixação de prazo ou advertência de remoção.

Afirma que os atos praticados, inclusive movimentações de valores e alienações, foram realizados sob supervisão judicial ou em conformidade com o entendimento jurídico predominante, tendo buscado preservar o patrimônio do espólio.

Alega que a sentença baseou-se em interpretação equivocada de decisão proferida nos autos principais e desconsiderou documentos e justificativas apresentadas, requerendo, ao final, a reforma do
decisum
para mantê-la no cargo de inventariante. Vindica, ainda, a concessão da justiça gratuita nesta instância recursal (Id. 273551912).

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 273551916, onde a apelada argui, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita, sustentando que a decisão que resolve incidente de remoção de inventariante possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, configurando erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

No mérito, defende a manutenção da sentença, aduzindo que restou demonstrada a prática, pela apelante, de condutas irregulares previstas no artigo 622 do CPC, como alienação de bens sem autorização judicial e desvio de valores do espólio.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Elisamara Sigles Vodonos Portela
,
“
opina
pelo
não

conhecimento
do recurso de apelação interposto, por ser inadequada a via recursal eleita, e,

caso superada a preliminar, pelo seu
desprovimento
, mantendo-se incólume a r. sentença que

determinou a remoção da inventariante Leigna Ferreira de Oliveira, em respeito aos princípios

da legalidade, boa-fé processual, proteção dos interesses do espólio e, especialmente, da

herdeira menor impúbere”
(sic - Id. 295756884).

Na peça de Id. 302675874, a parte apelante manifesta pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA
, na qualidade de inventariante do Espólio de Leandro Moraes Ferreira, contra sentença proferida nos autos do
incidente de remoção de inventariante
, que julgou procedente o pedido inicial para destituí-la do encargo, nomeando a apelada
ESTER SANTOS
, representada por sua genitora, para o exercício da inventariança.

Preliminarmente, impende analisar a adequação da via eleita.

A decisão que resolve incidente de remoção de inventariante, por não encerrar a fase processual nem resolver definitivamente a partilha de bens do espólio, possui natureza
interlocutória
,
enquadrando-se expressamente na hipótese prevista no
artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, que dispõe:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário
.”

Dessa forma, a via adequada para impugnar o
decisum
recorrido é o
agravo de instrumento
, e não a apelação.

A interposição de recurso manifestamente inadequado caracteriza
erro grosseiro
, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais pátrios e deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES –
APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REJEIÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – VIA RECURSAL INADEQUADA – ERRO GROSSEIRO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A decisão que resolve incidente de remoção de inventariante possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”
(N.U 1001368-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

“APELAÇÃO.
INCIDENTE
DE
REMOÇÃO
DE
INVENTARIANTE
. DECISÃO COM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra decisão que julgou improcedente
incidente
de
remoção
de
inventariante
proposto por herdeiro contra companheira do falecido, nomeada
inventariante
. O recorrente alegou má gestão patrimonial, ocultação e desvio de bens do espólio.
II. Questão em discussão
Verificar se é cabível a interposição de apelação contra decisão que resolve
incidente
de
remoção
de
inventariante
, formalmente lançada como sentença, mas sem extinguir o processo principal.
III. Razões de decidir
O pedido de
remoção
do
inventariante
tem
natureza
incidental, nos termos do art. 623, p.u., do CPC, sendo sua resolução caracterizada como decisão
interlocutória
, conforme art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC.
A decisão
interlocutória
deve ser impugnada por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, p.u.), não sendo cabível a apelação.
O erro na escolha da via recursal foi grosseiro, não havendo dúvida objetiva sobre o recurso cabível, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
A decisão que resolve
incidente
de
remoção
de
inventariante
possui
natureza

interlocutória
, ainda que registrada como sentença.
Não se admite apelação em tais hipóteses, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, p.u., do CPC.
A interposição de apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

(N.U 1002808-97.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRONUNCIAMENTO CLASSIFICADO COMO SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONTEÚDO DE DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CASSAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, em virtude de o pronunciamento judicial ter sido registrado e lançado como sentença no sistema eletrônico, que mencionou expressamente o art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) definir se o pronunciamento judicial proferido no
incidente
de
remoção
de
inventariante
, ainda que formalmente registrado como sentença, possui
natureza
jurídica de decisão
interlocutória
; e (ii) estabelecer se é cabível agravo de instrumento contra esse pronunciamento, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, à luz da interpretação extensiva admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificação jurídica dos atos processuais deve se basear no conteúdo e nos efeitos que produzem, e não na denominação atribuída pelo sistema eletrônico ou pela forma utilizada pelo juízo de origem.

4.
O pronunciamento judicial em questão resolve matéria incidental, sem extinguir o processo principal, o que lhe confere
natureza
de decisão
interlocutória
.

5. Conforme entendimento consolidado no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC nas hipóteses em que a recorribilidade imediata se revele indispensável para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias
proferidas no curso de inventário. Ainda que a decisão tenha sido proferida em
incidente
de
remoção
de
inventariante
, sua estreita vinculação com o inventário justifica a aplicação da norma.

7. A gravidade das alegações formuladas no pedido de
remoção
da
inventariante
, não acolhidas pelo juízo de origem, justifica a mitigação do rol taxativo e autoriza o conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno provido para cassar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do agravo de instrumento.
Tese de julgamento: “1. A decisão que rejeita pedido de
remoção
de
inventariante
possui
natureza

interlocutória
, ainda que formalmente qualificada e registrada como sentença. 2. Admite-se agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, com mitigação do rol taxativo, conforme interpretação firmada no Tema 988 do STJ.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.”
(N.U 1015105-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE JULGA INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RESOLUÇÃO DA QUESTÃO INCIDENTAL QUE NÃO EXTINGUE O FEITO PRINCIPAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO É O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. ERRO CRASSO A INVIABILIZAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00124194820208190066 202500125208, Relator: Des(a) . ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 03/04/2025, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/04/2025)

"APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.
Recurso interposto pela requerida em face de pronunciamento judicial que julgou procedente o pedido de remoção de inventariante. Não conhecimento. Inadequação recursal. Pronunciamento judicial impugnado que possui natureza de decisão interlocutória, uma vez que decide mera questão incidental ao inventário, desafiando a interposição de agravo de instrumento. Inteligência dos arts. 203, 1.009 e 1.015, parágrafo único, do CPC.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Inexistência de dúvida razoável . Precedentes deste Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO." (v. 45032).”
(TJ-SP - Apelação Cível: 00064663920238260152 Cotia, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 25/06/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

“DIREITO DAS SUCESSÕES.
APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INDEFERIMENTO. NATUREZA INCIDENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVÁVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I . Caso em exame 1. O presente caso trata de Apelação Cível interposta por Kelly Maria Lopes dos Santos contra sentença que julgou improcedente o incidente de remoção de inventariante proposto em face de Pedro Bruno de Aquino Santos, inventariante nomeado. A apelante alega que o inventariante apresentou as primeiras declarações fora do prazo legal, além de ter deixado de informar bens sujeitos à colação e ocultado bens deixados pelo falecido. II . Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em: (i) saber se houve descumprimento de deveres pelo inventariante, a justificar sua remoção; e (ii) se o recurso correto contra a decisão que julgou improcedente o pedido de remoção de inventariante seria a apelação cível ou o agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3 . As primeiras declarações foram apresentadas tempestivamente, dentro do prazo legal de 20 dias úteis contado a partir da data em que o inventariante prestou compromisso. 4. Não houve prova de ocultação de bens do espólio pelo inventariante, já que os imóveis indicados pela apelante teriam sido utilizados ainda em vida pelo de cujus. 5 . A decisão que julga incidente de remoção de inventariante possui natureza de decisão interlocutória, não pondo fim ao processo de inventário, sendo o recurso cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 6 . Não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois ausentes os requisitos de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e inexistência de erro grosseiro na escolha do recurso. IV. Dispositivo e tese Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, por ausência de cabimento. "1 . Decisões proferidas em incidente de remoção de inventariante possuem natureza de decisão interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando ausentes os requisitos de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e inexistência de erro grosseiro na escolha do recurso." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º, 623, parágrafo único, e 1.015, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 871.145/SP, 2ª Câmara de Direito Privado do TJCE, Apelação Cível 0036336-26.2021.8 .06.0001 e 0224142-73.2022.8 .06.0001, 4ª Câmara de Direito Privado do TJCE, Apelação Cível 0011496-28.2014.8 .06.0055. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data constante no sistema . JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES Relator.”
(TJ-CE - Apelação Cível: 02542765420208060001 Fortaleza, Relator.: DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Acrescenta-se que, por se tratar de erro grosseiro, resta inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada.

O incidente de remoção de inventariante está regulado no artigo 623, parágrafo único, do CPC, sendo processado em apenso ao inventário principal, não se confundindo com o feito principal, o que reforça seu caráter incidental:

“Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.”

Portanto, a via recursal adequada para atacar a decisão que julgou procedente o pedido de remoção da inventariante seria o agravo de instrumento, e não a apelação.

Assim, verifica-se que a parte apelante elegeu via inadequada de impugnação, incorrendo em erro processual grosseiro, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Por fim, considerando os documentos apresentados nos Ids 2774227375 a 277427381 – declaração de hipossuficiência, declaração de isenção do imposto de renda, cópia da CTPS e extrato bancário –, que evidenciam a impossibilidade de a apelante arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento,
defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita nesta instância recursal
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por se tratar de via recursal inadequada.

Deixo de majorar honorários em grau recursal, por ausência de condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025